Tribunal: TJDFT
Processo: 0720203-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA NA AÇÃO COLETIVA 0032331-53.2016.8.07.0018, PROPOSTA PELO SINDICATO DOS PROFESSORES - SINPRO. REAJUSTE DO VENCIMENTO PREVISTO NA LEI 5.105/2013. TÍTULO RESCINDIDO NA AÇÃO RESCISÓRIA 0714419-75.2024.8.07.0000. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. APLICAÇÃO ANALÓGICA. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (CPC) determina a suspensão do feito quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, "a" e 921, I, do CPC).
2. Embora a situação não se encaixe na literalidade do dispositivo, é possível - por analogia - suspender o cumprimento de sentença por tempo razoável, para evitar contradição ou conflito entre decisões, consoante as circunstâncias do caso concreto.
3. O Superior Tribunal de Justiça orienta que "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011".
4. Apesar de se tratar de faculdade do julgador, no caso, é prudente a suspensão. O título executivo proveniente da ação coletiva 0032331-53.2016.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Professores - SINPRO, foi rescindido na Ação Rescisória 0714419-75.2024.8.07.0000.
5. A desconstituição da sentença por meio da ação rescisória desfaz a coisa julgada e produz efeitos imediatos. Torna o título executivo judicial desprovido de certeza e liquidez. Os recursos interpostos contra essa decisão, em regra, não possuem efeito suspensivo. Todavia, existe a possibilidade de que, em hipóteses excepcionais, tal efeito venha a ser concedido. Por este motivo, em atendimento aos princípios da segurança jurídica e da economia processual, o processo deve permanecer suspenso até o trânsito em julgado da ação rescisória.
6. Recurso conhecido e provido.